Tribunal: TJES
Processo: 5007720-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007720-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: WESLEY NEVES PAES DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007720-57.2022.8.08.0035

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECORRIDA: WESLEY NEVES PAES DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. REVELIA. RECONHECIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um pacote de viagens no site da ré, contudo, não foi reconhecido o pagamento realizado pelo demandante. Outrossim, alega que também não lhe foi estornado a referida quantia, impedindo-o de realizar nova aquisição e viajar de férias. Por fim, alega que, apesar de diversas tentativas de receber o estorno de forma extrajudicial, não logrou êxito. Assim, pugna pela condenação da ré a restituir o valor de R$ 608,00 (seiscentos e oito reais), a par do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Foram opostos Embargos de Declaração

manejados por

123 VIAGENS E TURISMO LTDA, alegando, em síntese, que a citação realizada não foi válida, devendo ser reconhecida a sua nulidade, bem como sendo determinada a restituição dos prazos para defesa e a redesignação, tendo sido, contudo, no mérito, os embargos de declaração rejeitados, mantendo-se a r. sentença.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a citação foi absolutamente nula, e por essa razão, deverá haver o retorno do feito para o momento anterior ao ato nulo, com a consequente restituição de prazo para a defesa e redesignação de nova audiência e devolução de todos os prazos nos termos do princípio do contraditório e da não surpresa. teriais e morais, deve ser anulada e determinada a restituição de prazo à ré. Ressalta-se que a citação não foi realizada devidamente, já que “a ciência da citação foi dada pelo sistema”, contexto que demonstra o desconhecimento da ação.

Em contrarrazões recursais, aduz a Recorrida que
numa simples análise da petição inicial pode-se notar que a Recorrida não informou e-mail algum, sendo que a intimação se deu no e-mail cadastrado no sistema.

Em que pese os argumentos trazidos quanto à nulidade da citação, as divulgações de atos processuais pelo sistema eletrônico do Tribunal têm presunção de veracidade e confiabilidade e a ciência eletrônica automática do PJe supre a intimação eletrônica ou por DJe, na forma do art. 197 e 270 do CPC e art. 5º, parágrafo terceiro, da Lei 11.419/2006.

In casu
, verifico que
a citação se deu no endereço eletrônico cadastrado no sistema do Poder Judiciário (ID 21522821), e caso este esteja desatualizado, isso se deu por culpa exclusiva da Requerida, devendo ser mantida a citação como válida.

Assim sendo, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)